Tribunal: STF
Processo: HC 233152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEFDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Publica de Goiás, em 26.9.2023, em benefício de Rosane Dias de Oliveira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.706, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 



    O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante em 3.8.2021 pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente e fraude eletrônica. Em 2.9.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO recebeu a denúncia em desfavor da paciente, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e pela prática de fraude eletrônica (§ 2º-A do art. 171 do Código Penal), em concurso material, na Ação Penal n. 5401304-87.2021.8.09.0011 (fls. 57-68 e 70-72, e-doc. 4). 



    3. Em 2.5.2022, a paciente foi condenada às penas de três anos de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), e quatro anos de reclusão e vinte dias-multa, pela prática de fraude eletrônica (§ 2º-A do art. 171 do Código Penal), em concurso material. As penas totais foram fixadas em sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos e setenta dias-multa. Foi concedido à paciente o direito de recorrer em liberdade (fls. 226-230, e-doc. 5). 



    4. Em 27.3.2023, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa (Apelação n. 5401304-87.2021.8.09.0011), a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso, para absolver a paciente do delito de fraude eletrônica, aplicar a fração máxima prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e reduzir as penas impostas pela prática do tráfico de entorpecente para dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e vinte e um dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (fls. 407-419, e-doc. 5). Tem-se na ementa do julgado: 



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FRAUDE ELETRÔNICA. 2º APELANTE. NULIDADE. ILICITUDE DE PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. 1ª APELANTE. FRAUDE ELETRÔNICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PRETENSÃO DE AMBOS APELANTES. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÕES. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RECONHECIMENTO. PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. 1. Incabível o reconhecimento de violação de domicílio quando o agente é flagrado, por policiais militares, no exercício funcional, mantendo maconha em casa (crime permanente), hipótese em que se dispensa a prévia expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. 2. Inexistindo prova suficiente que demonstre que a 1ª Apelante tivesse a intenção de ludibriar a vítima, visando, assim, auferir vantagem ilícita, impõe-se a sua absolvição do crime de fraude eletrônica, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. 3. Confirma-se a condenação que encontra sustentação idônea nos elementos probatórios produzidos no processo, de onde se extrai que os apelantes praticaram o crime de tráfico previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 4. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem ser utilizadas na modulação da fração de redução do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 na terceira fase de dosimetria, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC nº 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS”.



    5. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 819.706, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 29.5.2023 (fls. 439-442, e-doc. 5). 



    A defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 28.8.2023, ao proferir o julgado objeto da presente impetração: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 7). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta ser “necessária a absolvição da paciente, em observância ao que preleciona o princípio do in dubio pro reo, considerando especialmente que sua condenação foi mantida mediante provas não confirmadas em juízo”.



    Assevera que, “nos termos da Constituição Federal, o habeas corpus, como peça autônoma, não possui qualquer vinculação anterior. Assim, ante a grave violação ao direito e ir e vir, o habeas corpus devolve a este Supremo Tribunal Federal toda a matéria anteriormente ventilada, a fim de que se proceda a apreciação da ilegalidade, não havendo que se falar em substituição a recurso próprio ou em reexame do acervo fático probatório” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Defende “que foi a paciente quem acionou a polícia militar e ainda autorizou a entrada dos milicianos em sua residência, demonstrando que ela desconhecia de forma plena das atividades ilícitas que ocorriam no interior de sua residência, sendo evidente que não o faria, caso soubesse dos entorpecentes que seriam encontrados no interior do imóvel” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Realça que “a paciente sempre foi firme no sentido de que não sabia que havia drogas em sua casa. Certo é que se ela realmente fosse uma traficante, proprietária da droga apreendida, ou mesmo sua depositária, ‘não teria chamado os policiais’ e muito menos autorizado a entrada deles no local, o que reforça que ela não tinha conhecimento da atividade criminosa que ocorria ali” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “nenhuma decisão de cunho sancionatório pode ser proferida com base unicamente em elementos informativos, regra que consiste em verdadeira garantia do acusado e atende ao direito constitucional do devido processo legal e da presunção de inocência” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, seja concedida a ordem liminarmente a fim de declarar, de plano que o v. acórdão coator atenta contra a liberdade de locomoção do paciente e absolver a paciente do crime de tráfico de drogas com fundamento no artigo 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício, em razão da evidente teratologia de decisão ora atacada” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Ao dar parcial provimento à Apelação n. 5401304-87.2021.8.09.0011, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás assentou:



    “No caso concreto, o ingresso dos policiais militares na residência, em síntese, se deu da seguinte forma: os policiais militares SARA AUGUSTA BARROS e RICARDO CÂNDIDO RIBEIRO, acionados em razão de uma compra via aplicativo que não foi adimplida, se dirigiram até o local, onde também funcionava o salão de beleza da 1ª Apelante, para averiguação da situação. Em dado momento, uma das pessoas que estavam na residência tentou fugir pelos fundos, pulando o muro, circunstância que motivo os militares adentrarem no imóvel, encontrando aproximadamente 01 (um) quilograma de maconha, vários comprimidos de êxtase, cocaína, armazenados dentro de um colchão, caderno de anotações e balança de precisão, sendo que o 2º Apelante foi encontrado escondido em baixo de uma cama box.



    Vê-se, assim, que se tratava de prática de crime permanente em curso, impondo-se a pronta ação de integrantes da Polícia Militar, surpreendendo-os em flagrante delito, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, como forma de fazer cessar a prática do fato punível e evitar o perecimento da prova de sua ocorrência. Tanto é verdade que, da diligência empreendida, se lavrou Auto de Prisão em Flagrante pela autoridade policial (Delegado de Polícia).



    (...) Deste modo, os Policiais Militares compareceram ao endereço indicado para averiguarem a situação, ocasião em que foram recebidos por Rosane, por Gustavo Bispo Pereira e pelo ofendido Átila Junio de Jesus. 



    Imediatamente, Átila se identificou à equipe policial como entregador cadastrado no aplicativo iFood e narrou-lhes o que havia acontecido. Rosane, por sua vez, afirmou aos Militares que o pedido teria sido realizado por um casal que estava em seu salão de beleza, pelo marido de uma de suas clientes, que já teria ido embora de lá, alegando que nada sabia sobre o ocorrido.



    Contudo, ao perceberem que havia uma câmera de segurança na casa vizinha, os Policiais Militares foram até o local para solicitar as imagens do momento da entrega, ocasião em que Gustavo, que até então somente acompanhava Rosane, foi à parte interna da casa que fica aos fundos do salão, tendo os Militares ouvido quando o cachorro da vizinha começou a latir no quintal e o filho da moradora gritou que havia alguém pulando o muro. 



    Na ocasião, foi constatado que Gustavo havia pulado o muro da casa e se evadido dali. 



    A atitude claramente suspeita do indivíduo que acompanhava Rosane aguçou o tirocínio dos Policiais Militares, os quais disseram a ela que precisariam averiguar se havia algum objeto ilícito no interior da residência, tendo ela autorizado o ingresso dos Militares no imóvel. 



    Contudo, enquanto conversava com os Militares, Rosane enviava mensagens pelo seu telefone celular, tendo sido constatado, posteriormente, que as mensagens estavam sendo enviadas por ela para João Paulo, que estava dentro do imóvel. 



    Então, em busca domiciliar, os Policiais Militares encontraram dois frascos de whisky, sendo um da marca Old Parr 12 anos e o outro da marca Jack Daniel’s, tendo Átila reconhecido o segundo como sendo um dos produtos que havia entregado naquele local momentos antes, além de encontrar a camiseta e o chapéu utilizado pela pessoa que havia recebido o whisky do ofendido, conforme identificado nas imagens das câmeras de segurança. 



    Os Policiais Militares realizaram nova busca na residência, logrando êxito em encontrar João Paulo escondido embaixo de uma cama disposta em um dos quartos da casa.



    (...) A testemunha Sara Augusta Barros, policial militar, inquirida judicialmente, relatou que ‘(…) foi acionada em razão de uma compra via aplicativo que não foi adimplida; Chamou a atenção que uma das pessoas que estavam na casa, tentou fugir pelos fundos; pelas câmeras de segurança do imóvel puderam ver quem realizou o pedido; que um deles fugiu pelos fundos, pulando o muro, rumo a casa do vizinho (…) Que foi encontrado: um bloco de maconha recortado, comprimidos que ao que tudo indica seriam Êxtases, bem como o whisky mencionado na exordial acusatória; (…) Que acredita que quem acionou a Polícia Militar foi a moradora ou o próprio motorista de aplicativo; Que a moradora mencionada é a acusada; Que o vídeo demonstrava o morador/acusado detido realizando o pedido e, inclusive a vestimenta utilizada na hora da retirada do pedido foi encontrada; (…) Que o Acusado João Paulo estava escondido embaixo de uma cama box; (…) Que o reconhecimento de João se deu pelo porte físico, pela roupa e as características gerais (…)’ (Mídia – Movimentação 189; transcrições na sentença – movimentação 196).



    (...) Embora os apelantes João Paulo e Rosane tenham afirmado em juízo que nada sabiam das drogas apreendidas, infere-se do contexto probatório que os recorrentes mantiveram em depósito as drogas circunstanciadas e as tinham para fins de difusão ilícita. 



    Isso porque foram apreendidas na residência dos apelantes 13 (porções) porções de maconha, com massa bruta aproximada de 1,315kg (um quilograma e trezentos e quinze gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 50,65g (cinquenta gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), tudo conforme descrito no Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Constatação de Drogas (movimentação 61 – doc. 08 – pgs. 02/03 e docs. 09/10). 



    Assim, em face da razoável quantidade de drogas encontradas, conclui-se que os apelantes as mantinham em depósito para fins de mercancia.



    (...) Relevante notar que são cabalmente válidos os depoimentos dos aludidos policiais, uma vez que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 



    Diante disso, conclui-se que os apelantes, na tentativa de se livrarem da condenação, acabaram por apresentar versões fáticas desprovidas de respaldo probatório, o qual é convincente no sentido de atestar de que os réus sabiam da existência dos entorpecentes apreendidos e participavam da sua comercialização.



    (...) Ao teor de tais considerações, acolhido em parte o parecer ministerial de cúpula, conheço dos recursos para: a) dar parcial provimento ao apelo da recorrente Rosane Dias de Oliveira, absolvendo-a da imputação quanto ao delito de fraude eletrônica, aplicar a fração máxima do privilégio do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 relativamente ao crime de tráfico de entorpecentes, reduzindo a sanção corpórea para em 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além de 121 (cento e vinte e um) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo, nos moldes a serem definido pelo Juízo da Execução” (fls. 407-418, e-doc. 5). 



    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2023, assentou: 



    “A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para sua alteração. 



    (...) Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício Desta forma, o Tribunal manifestou-se:



    ‘Em outro vértice, os recorrentes almejam a absolvição da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, fundamentando na ausência de provas. Inicialmente, a avaliação da prova produzida conduz à certeza da ocorrência do fato imputado atinente ao tráfico ilícito de drogas e sua autoria, que se revela pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos (movimentação 61 – docs. 01/04), pelo Termo de Exibição e Apreensão (movimentação 61 – doc. 08 – pgs. 02/03), pelo Laudo de Perícia Criminal em Drogas e Substâncias Correlatas – Exame de Constatação (movimentação 61 – docs. 09/10), pelo Registro de Atendimento Integrado – RAI (movimentação 61 – docs. 14/24) e demais depoimentos testemunhais, judiciais e extrajudiciais. 



    (...) Já a apelante Rosane Dias de Oliveira, em juízo, relatou que ‘(…) a acusação que pesa em seu desfavor não é verdadeira; Que chamou a polícia pois havia pessoas querendo invadir seu imóvel pelos fundos; 



    Que não sabe nada a respeito do pedido realizado via aplicativo ifood; Que não faz uso de drogas e que não tem conhecimento se havia drogas no imóvel; Que desconhece a droga encontrada; Que não tem conhecimento se João Paulo é usuário (…)’ (Mídia – movimentação 189; transcrições na sentença – movimentação 196). 



    Embora os apelantes João Paulo e Rosane tenham afirmado em juízo que nada sabiam das drogas apreendidas, infere-se do contexto probatório que os recorrentes mantiveram em depósito as drogas circunstanciadas e as tinham para fins de difusão ilícita.



    Isso porque foram apreendidas na residência dos apelantes 13 (porções) porções de maconha, com massa bruta aproximada de 1,315kg (um quilograma e trezentos e quinze gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 50,65g (cinquenta gramas e seiscentos e cinquenta miligramas), tudo conforme descrito no Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal – Constatação de Drogas (movimentação 61 – doc. 08 – pgs. 02/03 e docs. 09/10). 



    Assim, em face da razoável quantidade de drogas encontradas, conclui-se que os apelantes as mantinham em depósito para fins de mercancia. 



    Somado a todos estes elementos probatórios, os policiais militares Sara Augusta Barros e Ricardo Cândido Ribeiro, responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, em juízo, narraram de forma coerente e harmônica como se desenvolveram as diligências para a investigação e prisão dos sentenciados, conforme depoimentos acostados aos autos através de mídia de movimentação 189, além de transcrições na sentença’ (e-STJ, fl. 862).



    Primeiramente, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...) Nesse contexto, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria do crime de tráfico, conforme inferido das provas testemunhais e das circunstâncias da apreensão da droga. Inviável, pois, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 471-473, e-doc. 5). 



    10. As instâncias antecedentes concluíram haver elementos de prova suficientes para a condenação da paciente pelo delito de tráfico de entorpecente, ressaltando terem sido apreendidas na residência da paciente “13 (porções) porções de maconha, com massa bruta aproximada de 1,315kg (um quilograma e trezentos e quinze gramas), e 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 50,65g (cinquenta gramas e seiscentos e cinquenta miligramas)”. A pretendida absolvição exigiria o reexame dos fatos e das provas que conduziram à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. Tendo as instâncias de origem assentado a comprovação da materialidade e da autoria delitivas, mostra-se inviável alcançar conclusão diversa sem o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de habeas corpus. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 228.547-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.9.2023). 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.085-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2023).



    Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora